Tribunal: TJES
Processo: 5002139-52.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002139-52.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO ABRAO LAURETE e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECTES.: TELEFONICA BRASIL S.A. e ANTONIO ABRAO LAURETE.

RECDOS.: TELEFONICA BRASIL S.A. e ANTONIO ABRAO LAURETE.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE CO
NTRATADO
. RESTITUIÇÃO
IN
DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
. VALOR DESPROPORCIONAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
.

1. Tese
do
Autor
/Recorrente
:
A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços, mas não reconheceu o dano moral, tendo em vista que o serviço de terceiro acrescentado ocasionou a majoração da tarifa de R$ 37,99 para R$ 49,99. A recorrida se aproveitou da vulnerabilidade do recorrente, e, de forma desleal e abusiva realizou a cobrança indevida, tendo o recorrente sofrido danos morais com o fato
.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença
para
reconhecer a existência de danos morais,
com a consequente fixação dos mesmos. Não apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID 299998)
.

2. Tese d
a
Requerida
/Reco
rr
ente
:

Não houve qualquer cobrança indevida por parte da recorrente, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços, por se tratar de serviço incluso no plano contratado, sendo a indenização pretendida tentativa de enriquecimento ilícito. O recorrido poderia ter solucionado a questão administrativamente, com a mudança de plano. Não há ilegalidade na extinção de planos promocionais do ponto de vista regulatório e legal.
Os serviços de terceiros questionados foram usufruídos pela parte recorrida e já integravam o pacote promocional. A recorrente comunicou o encerramento do plano promocional usufruído pelo recorrido, sendo lícita a sua migração para novas promoções. Não há como manter o plano promocional extinto e a exclusão dos serviços digitais, com a manutenção do valor ofertado no combo. Os valores cobrados à maior referem-se a reajuste anual ou encargos de mora. A multa processual fixada em caso de descumprimento deve ser afastada, e eventualmente fixada em valor proporcional e razoável. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, e, a exclusão da multa processual, ou, eventualmente, sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões
ao recurso inominado apresentado pelo autor
(ID
299994
)
.

3. Sentença:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida se abstenha de cobrar da linha da autora, SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA, sem que sejam efetivamente contratados, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança, a contar da intimação da presente sentença, sem prejuízo de eventual condenação por danos morais.
Custas e honorários indevidos.
”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso
apresentado pelo autor/recorrente
posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, face a sua aparente hipossuficiência.
Não conheço parcialmente do recurso apresentado pelo requerido/recorrente, eis que não preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, posto que representa, em grande parte, inovação recursal. Como o requerido/recorrente não apresentara contestação (revel), não pode se utilizar de recurso inominado para questionar matérias fáticas e de direito não levadas ao conhecimento do julgador de piso, ficando restrito a questões de ordem pública. A propósito (
verbis
):
“
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. A revelia impede a apreciação de matéria fática, não cabendo a apreciação no recurso de matéria que a parte revel deveria alegar em contestação. 2. A fiadora que expressamente garantiu o pagamento dos locativos e seus acessórios até a efetiva entrega das chaves, a eles está obrigada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011766-17.2016.8.26.0020; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 18/02/2020).
Dessa forma, apenas posso conhecer o questionamento quanto a fixação das astreintes, e a valoração dada a multa processual, eis que se tratam de matérias de ordem pública.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Dito isso, não há como reconhecer o aumento nos valores cobrados do autor/recorrente em relação ao suposto acréscimo do serviço “Cobrança Serviços de Terceiro Tdata”, no valor de R$ 12,00, conforme constam dos Ids 299959 e 299958, pelo fato do autor não ter juntado qualquer conta demonstrando que este serviço não era cobrado anteriormente. Da mesma forma, como o contrato entre as partes também não fora juntado, não haveria como reconhecer a
modificação unilateral da avença, situação que acabou acatada pelo juízo de piso, como efeito da revelia. Como a conclusão a que chegara o magistrado de piso – inocorrência de modificação do valor originalmente cobrado – guarda consonância com as provas produzidas pelo próprio autor/recorrente, que poderia ter juntado outras contas em que estariam sendo cobrados valores à menor, não há que se falar em reparação por danos materiais. Quanto a alegação de danos morais, não há prova nos autos de que o autor tenha passado por qualquer abalo à sua psiquê em razão dos fatos relatados na inicial. A referida situação se enquadra como mero aborrecimento e de descumprimento contratual, tanto que o autor/recorrente, em nenhum momento, tentou solucionar a questão de forma administrativa, ou, ao menos, acionou a ANATEL ou o Procon relatando a suposta abusividade. A referida inércia é justamente prova de que a referida situação não causava qualquer constrangimento ao autor, não havendo que se falar em reparação por danos morais, posto que inexistentes. Por fim, quanto as astreintes fixadas, não há qualquer reparo a se fazer em relação à sua necessidade, posto que voltadas a fazer cumprir o comando sentencial, consistente numa obrigação de fazer. Entendo, tão somente, que o valor arbitrado é desproporcional (a multa corresponde a mais de dez vezes o valor da conta pelos serviços prestados), razão pela qual a mesma deve ser reduzida para o patamar de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO
apresentado por

ANTONIO ABRAO LAURETE

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
condenando-o nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na ausência de verba condenatória, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015; e,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
apresentado por

TELEFONICA BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente,
reduzir

o valor da multa processual fixada para R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança
,
mantendo, incólume, o restante do comando sentencia
l
,
sem condená-lo nas
custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.